Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-43.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE FOI EXPRESSO NA MANTENÇA DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, TAIS COMO HAVIAM SIDO FIXADOS NA R. SENTENÇA, E COM A OBSERVÂNCIA DE QUE SE LEVAVA A CABO A INVERSÃO EM RELAÇÃO À CORRÉ, INICIALMENTE SUCUMBENTE. OBJETIVO DA EMBARGANTE QUE SE REVELA EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O JULGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE FOI EXPRESSO NA MANTENÇA DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, TAIS COMO HAVIAM SIDO FIXADOS NA R. SENTENÇA, E COM A OBSERVÂNCIA DE QUE SE LEVAVA A CABO A INVERSÃO EM RELAÇÃO À CORRÉ, INICIALMENTE SUCUMBENTE. OBJETIVO DA EMBARGANTE QUE SE REVELA EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O JULGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ, DETERMINAR A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ASSIM CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
RESSALVA QUANTO À POSIÇÃO DO RELATOR NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DEVESSEM CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, AINDA EM FACE DO CARÁTER INFRINGENTE COM QUE REVESTIDOS.